Tribunal: TJSP
Processo: 2076639-93.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra decisão na qual o relator acolheu pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação apresentada contra sentença que julgou procedente ação de despejo fundada na falta de pagamento de aluguéis e encargos.
A embargante afirma que "a r.decisão monocrática foi proferida em flagrante erro material, com omissão causada pela má-fé da peticionária

Ementa:

Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra decisão na qual o relator acolheu pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação apresentada contra sentença que julgou procedente ação de despejo fundada na falta de pagamento de aluguéis e encargos.
A embargante afirma que "a r.decisão monocrática foi proferida em flagrante erro material, com omissão causada pela má-fé da peticionária em esconder a verdade dos fatos, tornando-a contraditória e obscura, pois não há como se preservar empregos dos funcionários da requerente que não ocupa mais o imóvel há vários meses".
Pois bem.
Como se vê a fls. 77, registrou-se no relatório a presença de contrato de arrendamento entre a embargada e o terceiro interessado.
Certo, portanto, que não houve erro material ou omissão da decisão quanto à existência de tal negócio.
A embargante sustenta que o referido contrato é negócio jurídico simulado e, além disso, que a ocorrência de arrendamento impunha rejeitar o pedido de atribuição de efeito suspensivo.
De lembrar, contudo, que embargos declaratórios não se prestam a obter revisão de julgado, eis que o efeito infringente que ele possa merecer só se justifica quando a reforma for natural consequência da correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro de fato, situação que, como se vê, aqui não ocorre.
Note-se, ainda, que a embargante aqui aborda temas relativos ao exame de mérito da ação de despejo, mas tais questões não haviam de ser analisadas pelo relator, já que a decisão somente tratava do pedido de atribuição de duplo efeito à apelação até que ela viesse a ser julgada.
Em suma, os embargos ficam rejeitados.